Tribunal: TJMT
Processo: 1038263-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038263-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1038263-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEYTON MARCELO DIAS.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXCLUÍDO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. SÚMULA 581 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por fiador contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de ação monitória, permitindo o prosseguimento da execução em seu desfavor. Alegou que a dívida foi habilitada em processo de recuperação judicial da devedora principal, o que afastaria a execução individual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito exequendo, garantido por fiador de empresa em recuperação judicial, pode ser executado individualmente, não obstante a habilitação no processo concursal e a alegação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O §1º do art. 49 da L. nº 11.101/2005 autoriza expressamente a execução individual contra fiadores de devedor em recuperação judicial, afastando-os dos efeitos do plano de soerguimento.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 581, admite o prosseguimento de execuções em face dos coobrigados, fiadores e avalistas, ainda que o devedor principal esteja submetido à recuperação judicial.

5. O título executivo judicial foi formado exclusivamente contra o fiador, ora agravante, inexistindo vício na cobrança, tampouco violação ao juízo universal.

6. A responsabilidade solidária do fiador autoriza a execução integral da dívida, independentemente de exaurimento prévio do patrimônio da recuperanda.

7. A alegação de excesso de execução não veio acompanhada de qualquer prova, configurando mera irresignação genérica, incapaz de infirmar a regularidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a execução individual contra fiador de empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 49, §1º, da L. nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

2. A habilitação do crédito no juízo recuperacional não obsta a responsabilização direta e solidária do fiador.

3. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de prova concreta, é insuficiente para suspender o cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; L. nº 11.101/2005, art. 49, §1º; CC/2002, art. 828; CPC, arts. 926, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1038263-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEYTON MARCELO DIAS.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEYTON MARCELO DIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do cumprimento de sentença exarado no bojo da Ação Monitória n.º 1001157-07.2022.8.11.0044, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, permitindo o regular prosseguimento da execução em seu desfavor.

Em síntese, narra o agravante que figurou como fiador em contrato celebrado entre o Banco do Brasil e a empresa Nayr Transportes e Agrícola Ltda., cuja dívida, por ele garantida, foi objeto de demanda monitória, que resultou em título executivo judicial. Informa que a empresa encontra-se em processo de recuperação judicial, ajuizado em 14/04/2020, e que o crédito exequendo foi regularmente habilitado no referido processo concursal.

Sustenta que, apesar de não ser parte formal na recuperação, a sua responsabilização enquanto fiador submete-se aos limites impostos pelo juízo universal, por se tratar de crédito de natureza concursal.

Alega que permitir a continuidade da execução individual implicaria afronta à par conditio
creditorum
e violação ao princípio da universalidade do juízo recuperacional, além de representar risco à efetividade do plano de soerguimento empresarial.

Aponta, ainda, que o valor cobrado na fase executiva estaria eivado de vícios, notadamente pela adoção de encargos posteriores ao pedido de recuperação judicial, o que, em seu entender, revela excesso de execução.

Defende, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito executivo, até julgamento definitivo do agravo, postulando a concessão de efeito suspensivo, com base no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil S/A, defendendo o acerto da decisão recorrida. Argumenta que o crédito foi constituído judicialmente exclusivamente contra o fiador, ora agravante, o que afasta qualquer vinculação obrigacional com a empresa recuperanda.

Sustenta que o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 autoriza expressamente o prosseguimento das execuções contra os fiadores, coobrigados ou devedores solidários, independentemente da recuperação judicial da empresa principal. Invoca a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 581, para sustentar a legitimidade da execução.

Assevera, por fim, que inexiste qualquer prova de pagamento do crédito no juízo da recuperação judicial, tampouco documentação hábil a comprovar excesso de execução, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à possibilidade jurídica de prosseguimento de execução fundada em título judicial exclusivamente contra fiador de empresa em recuperação judicial, sendo o crédito originário decorrente de contrato bancário firmado anteriormente ao pedido de recuperação e devidamente habilitado no juízo concursal.

A insurgência recursal não merece acolhida.

Dispõe o §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 que as obrigações anteriores à recuperação judicial assumidas por fiador, coobrigado ou devedor solidário do devedor principal não se suspendem com o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Trata-se de norma de caráter excepcional, que estabelece de forma clara a possibilidade de os credores prosseguirem com a cobrança do crédito em desfavor dos garantidores pessoais da obrigação principal, os quais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação do referido dispositivo por meio da Súmula 581, que assim dispõe:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções movidas contra os coobrigados, fiadores e avalistas.”

O entendimento sumulado é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, e é reiteradamente aplicado pelas Câmaras Cíveis deste Tribunal.

No caso em exame, a execução se origina de título executivo judicial formado em ação monitória ajuizada exclusivamente em face do fiador, ora agravante, não havendo qualquer irregularidade ou ilicitude na cobrança empreendida, tampouco violação ao juízo universal da recuperação judicial.

A alegação de que o crédito estaria sendo adimplido no processo de recuperação judicial carece de lastro probatório. O simples fato de o crédito constar da relação de credores habilitados não implica, por si só, em pagamento ou satisfação da obrigação, tampouco é suficiente para presumir risco de bis in idem, sobretudo quando não há demonstração concreta de liberação de valores no juízo concursal.

Ademais, a responsabilidade do fiador é solidária, conforme expressamente pactuada no instrumento contratual que instruiu a ação monitória originária. Assim, é plenamente legítima a cobrança integral do débito em seu desfavor, sem necessidade de exaurimento prévio do patrimônio da devedora principal, conforme dispõe o art. 828 do Código Civil e a própria cláusula de renúncia ao benefício de ordem, usualmente prevista nesses contratos.

Quanto à tese de excesso de execução, fundada na suposta inclusão de encargos posteriores à data do pedido de recuperação judicial, observa-se que essa limitação, prevista no art. 9º, II, da LRF, refere-se exclusivamente à atualização dos créditos habilitados no juízo concursal, não sendo extensível às obrigações garantidas pessoalmente por fiadores, cujas dívidas não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação.

Eventual alegação de excesso de execução deve ser deduzida de forma específica e acompanhada de documentos que comprovem a incorreção dos valores exigidos, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante. Não basta a simples alegação genérica de excesso para infirmar a regularidade do cumprimento de sentença.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, inexistindo razão jurídica para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026